Tribunal: TJBA
Processo: 0301001-90.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301001-90.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARQUES DE SOUZA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE MARQUES DE SOUZA JUNIOR, RICARDO MORAIS MARQUES DE SOUZA, TAURINO ARAUJO NETO

APELADO: THIAGO ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ADVOGADOS. APROPRIAÇÃO DE VALORES DE CLIENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. VIOLAÇÃO AOS DEVERES ÉTICOS DA ADVOCACIA.
DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais e materiais, movida por cliente em face de seus advogados, sob alegação de retenção indevida de valores de natureza alimentar levantados judicialmente. A sentença determinou a devolução da quantia apropriada, além da fixação de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são:

(i) se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa;

(ii) se há litispendência entre esta ação e outra anterior proposta pelos réus para cobrança de honorários;

(iii) se a retenção dos valores pelos advogados é legítima, diante da inexistência de contrato escrito e da natureza alimentar do crédito;

(iv) se é devida indenização por danos morais e materiais decorrentes da conduta dos patronos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da sentença por surpresa é infundada, pois todos os elementos foram debatidos pelas partes, não havendo inovação decisória ou violação ao contraditório.

4. A litispendência não se configura, por ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as demandas.

5. A retenção de valores sem autorização do cliente e sem prestação de contas afronta os deveres éticos da advocacia e enseja a devolução do montante.

6. Comprovada a vulnerabilidade do autor e a privação de recursos essenciais, justifica-se a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A retenção de valores judiciais por advogado, sem autorização expressa do cliente e sem prestação de contas, configura ilícito civil passível de restituição e indenização por danos morais. 2. A inexistência de contrato escrito de honorários impõe ao advogado o ônus de demonstrar os termos do ajuste verbal, sob pena de vedação à compensação automática de créditos. 3. Ação de cobrança de honorários proposta pelo advogado não impede o ajuizamento de demanda autônoma pelo cliente para restituição de valores e reparação de danos, não configurando litispendência.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 10, 337, §1º, 373, II;

CC, arts. 186, 927;

Estatuto da OAB, art. 34, XXI;

Código de Ética e Disciplina da OAB, arts. 31, 33, 48, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Cível nº 5000425-96.2020.8.13.0035, Rel.ª Des.ª Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 28.02.2024;

TJ-MT, Apelação Cível nº 1027445-74.2017.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2021;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1001491-89.2016.8.26.0058, Rel. Des. Silvério da Silva, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2020;

TJ-BA, Apelação Cível nº 0529043-48.2016.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 15.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.